Tribunal: TJES
Processo: 0002458-14.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002458-14.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO BENJAMIM SALLA

APELADO: PATRICIA MAJESKI DE PAULA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO CONDUTOR QUE INGRESSA EM VIA PREFERENCIAL SEM A DEVIDA CAUTELA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Gilberto Benjamim Salla contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de ressarcimento por danos materiais, estéticos e morais c/c tutela de urgência, ajuizada por Tiago Nali e Patrícia Majeski de Paula. A controvérsia teve origem em acidente de trânsito ocorrido em 06 de janeiro de 2017, quando o veículo conduzido pelo réu colidiu com a motocicleta conduzida pelos autores. A sentença reconheceu a culpa do réu e o condenou ao pagamento de indenizações pelos danos sofridos, além de lucros cessantes e custas processuais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. O apelante sustentou ausência de culpa e pediu a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a culpa do réu/apelante pelo acidente de trânsito que originou os danos alegados; (ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa nomeada para atuar em favor do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois o apelante impugna os fundamentos da sentença, demonstrando irresignação quanto à atribuição de culpa pelo acidente, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A responsabilidade civil subjetiva requer prova de conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A prova constante dos autos, especialmente o Boletim de Acidente de Trânsito, demonstra que o apelante, ao sair de um posto de gasolina, ingressou na BR-262 sem a devida cautela, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelas vítimas, o que configura infração ao dever legal de preferência previsto no art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de que os autores trafegavam em alta velocidade ou fora da pista carece de comprovação nos autos, não sendo confirmada por provas técnicas ou testemunhais idôneas, mantendo-se, portanto, hígida a conclusão de culpa exclusiva do réu.

A sentença reconheceu corretamente o dever de indenizar e fixou os valores a título de danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes, os quais não foram impugnados de forma específica no recurso.

É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa que atuou em favor do réu beneficiário da justiça gratuita, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Responde civilmente o condutor que, ao sair de lote lindeiro, adentra via preferencial sem observar a passagem de veículos que nela já trafegam, causando colisão.

Não comprovada a culpa concorrente ou exclusiva da vítima, subsiste a responsabilidade integral do agente causador do dano.

É cabível a fixação de honorários à defensora dativa que atua em favor de parte beneficiária da justiça gratuita, a serem custeados pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CTB, arts. 34, 36 e 44; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.774.041/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.06.2019, DJe 01.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002458-14.2018.8.08.0049.

A
PELANTE
:
GILBERTO BENJAMIM SALLA
.

APELADOS: PATRICIA MAJESKI DE PAULA E TIAGO NALI.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por Gilberto Benjamim Salla em face da r
espeitável
sentença (
id
9932418 – p. 1-7) que, nos autos da “Ação de
ressarcimento por danos materiais, estéticos e morais c/c tutela de urgência
” ajuizada por Tiago Nali
e
Patricia Majeski
d
e Paula, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Conforme relatado, o apelante pugna pela reforma integral da sentença, ao argumento central de que não restou comprovada sua culpa pelo acidente de trânsito que vitimou os apelados, sustentando, ao contrário, que estes teriam agido com imprudência.

Os apelados, em contrarrazões (
id
9932424 – p. 1-6), suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugnaram pela manutenção do julgado.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, quanto à alegação de violação do princípio da dialeticidade, verifico que o apelante demonstrou suficientemente sua irresignação impugnando especificamente os fundamentos da sentença razão pela qual deve ser conhecido o recurso. Lembro que conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado” (REsp n. 1.774.041/TO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 11-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2019).

No caso vertente, ainda que de forma sucinta, o apelante manifesta seu inconformismo com o ponto central da sentença que lhe atribuiu a culpa pelo evento danoso, requerendo a reforma do julgado para que a ação seja julgada improcedente. Tal manifestação, embora pudesse ser mais robusta na confrontação dos fundamentos sentenciais, permite compreender o escopo da insurgência recursal, direcionada à reanálise da responsabilidade civil pelo acidente.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Superada a questão prefacial, adentro à análise do mérito recursal, que se cinge à aferição da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 06 de janeiro de 2017, na Rodovia BR-262, Km 106,9, no Município de Venda Nova do Imigrante/ES, que envolveu a motocicleta Honda CG 125 Titan, placa MPW2792, conduzida pelo apelado T
iago Nali
, tendo como passageira a apelada P
atricia Mageski de Paula
, e o veículo Fiat Strada, placa MQJ8394, conduzido pelo apelante G
ilberto Benjamim Salla
.

A r
espeitável
sentença reconheceu a culpa exclusiva do apelante pelo sinistro, condenando-o ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais, estéticos e lucros cessantes em favor dos apelados.

A responsabilidade civil extracontratual subjetiva, aplicável à espécie, exige para sua configuração a demonstração da conduta culposa do agente, o dano experimentado pela vítima e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A dinâmica do acidente, conforme se extrai dos elementos probatórios carreados aos autos, notadamente do Boletim de Acidente de Trânsito – BAT (
f
ls. 158-69 do PDF volume 1 parte 08), evidencia que o veículo conduzido pelo apelante (V1 – Fiat Strada), ao iniciar manobra para ingressar na rodovia principal (BR-262), provindo de um posto de gasolina lindeiro, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado (V2), que seguia regularmente seu fluxo pela referida rodovia. Consta expressamente na narrativa do BAT: “V1, FIAT STRADA AO INICIAR A ENTRADA NA RODOVIA VINDO DE UM POSTO DE GASOLINA, INTERROMPEU O DESLOCAMENTO DE V2, MOTOCICLETA, QUE SEGUIA O FLUXO NA RODOVIA.
COM O TOMBAMENTO DE V2
”.

O Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 34, 36 e 44, estabelece com clareza o dever de cautela especial do condutor que pretende ingressar em via preferencial, devendo certificar-se de que pode realizar a manobra sem perigo para os demais usuários da via que por ela já transitam, os quais gozam de preferência de passagem. A esse respeito, dispõe o artigo 36 do CTB: “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.

A prova dos autos, em especial o croqui e a descrição das manobras dos veículos constantes do BAT, demonstra que o apelante não observou tal dever de cuidado, vindo a obstruir a passagem da motocicleta dos apelados. A alegação do apelante de que os apelados trafegavam em alta velocidade ou pelo acostamento não encontrou respaldo probatório suficiente para afastar sua responsabilidade preponderante. Com efeito, o próprio filho do apelante, ouvido como informante, não pôde confirmar a alegada velocidade excessiva da motocicleta, mencionando apenas que esta trafegava “rente ao acostamento”. Mesmo que se admitisse, por hipótese, que a motocicleta seguia próxima ao bordo da pista, tal circunstância não eximiria o apelante do dever de aguardar a passagem segura do veículo que já se encontrava na via principal antes de iniciar sua manobra de ingresso.

Ademais, a alegação de tráfego em alta velocidade pelos apelados restou no campo meramente argumentativo, desacompanhada de qualquer elemento probatório concreto, como laudo pericial específico ou mesmo indicação no BAT, que não faz qualquer menção a tal fato. Cumpre ressaltar que o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, tal como a culpa exclusiva ou concorrente destes, incumbia ao réu, ora apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

A
respeitável
sentença, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu acertadamente pela culpa do apelante, consignando que “o que se colhe das provas é que o requerido realizou manobra indevida, ao adentrar na pista de rolamento proveniente de terreno lindeiro sem observar o fluxo da via principal, ou seja, da BR 262, na qual trafegava normalmente o autor e sua esposa”, e que “pouco importa se o autor estava trafegando no meio exato da pista ou mais próximo à faixa do acostamento, pois o abalroamento se deu dentro da pista de rolamento, onde o veículo do réu não poderia estar em razão de existir fluxo de veículo na BR 262”. Evidenciou-se, portanto, a negligência e a imprudência do apelante, caracterizadoras de sua culpa pelo sinistro.

Reconhecida a responsabilidade civil do apelante pelo evento danoso, e considerando que o recurso de apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença relativos à caracterização e quantificação dos danos materiais, morais, estéticos e dos lucros cessantes devidos ao apelado Tiago Nali, mas tão somente a atribuição de culpa, impõe-se a manutenção das condenações impostas na origem, porquanto decorrentes diretas do ato ilícito praticado.

No que tange ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios em favor da ilustre causídica que patrocinou a defesa do apelante, por sua atuação como defensora dativa, verifico que a r
espeitável
sentença condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do patrono dos autores, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. No entanto, não houve manifestação expressa acerca da remuneração devida à defensora dativa pelos serviços prestados ao apelante, a serem custeados pelo Estado. Tal pleito é legítimo e encontra amparo na garantia constitucional de acesso à justiça e assistência jurídica integral aos necessitados (art. 5º, LXXIV, CF).

Desse modo, considerando a efetiva atuação da advogada nomeada para defender os interesses do apelante, que se encontra ao abrigo da justiça gratuita, cabível a fixação de verba honorária a ser suportada pelo Estado do Espírito Santo, conforme entendimento pacífico e nos termos da legislação aplicável.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto por G
ilberto Benjamim Salla
, mantendo incólume a r
espeitável
sentença vergastada em todos os seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios
recursais
porque fixados na respeitável sentença no limite máximo legal.

Fixo os honorários da defensora dativa do apelante, Dra. Leticia Ferreira Cristo, OAB/ES 26.535, pela atuação em primeira e segunda instâncias, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, expedindo-se a competente certidão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.